Tribunal: TJSP
Processo: 0003222-93.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO - GESTÃO DE NEGÓCIOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Sentença de extinção do cumprimento, com fulcro no artigo 924, I do CPC - Apelação das coexecutadas e seus advogados, pretendendo arbitramento de honorários de sucumbência - Apelação do exequente, pretendendo o prosseguimento do cumprimento de sentença - Pretensão inicial ao valor

Ementa:
APELAÇÃO - GESTÃO DE NEGÓCIOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Sentença de extinção do cumprimento, com fulcro no artigo 924, I do CPC - Apelação das coexecutadas e seus advogados, pretendendo arbitramento de honorários de sucumbência - Apelação do exequente, pretendendo o prosseguimento do cumprimento de sentença - Pretensão inicial ao valor correspondente às custas do preparo da apelação interposta contra sentença proferida na ação originária. Apelação provida, para anular a sentença, com ordem de processamento da ação - Ausência de sentença condenatória ao pagamento das verbas de sucumbência (artigos 82 e 84 do CPC), configurando a falta de título executivo judicial a justificar a instauração do incidente de cumprimento de sentença - Obrigação do recorrente ao adiantamento das custas recursais (art. 1.007 do CPC) - A falta do título executivo impõe a extinção do cumprimento de sentença, com consequente acolhimento da exceção de pré-executividade e da impugnação apresentada pelas coexecutadas - Configurada hipótese de obrigação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, §1o, do CPC) - Observância à tese definida no Tema 410 do Superior Tribunal de Justiça - Litigância de má-fé não configurada - Sentença reformada em parte, para condenar o exequente ao pagamento dos honorários dos advogados das executadas - Recurso das executadas provido e recurso do autor não provido.